Tribunal: TJSP
Processo: 1083535-05.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Ação de indenização - demandas diversas intentadas por integrantes de uma mesma família que contrataram o mesmo voo - prevenção reconhecida em outra demanda - distribuição da presente demanda que também se deu por prevenção - art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal - hipóteses de prevenção mais abrangentes, que não se restringem à conexão e contingência - danos morais reconhecidos por esta

Ementa:
Ação de indenização - demandas diversas intentadas por integrantes de uma mesma família que contrataram o mesmo voo - prevenção reconhecida em outra demanda - distribuição da presente demanda que também se deu por prevenção - art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal - hipóteses de prevenção mais abrangentes, que não se restringem à conexão e contingência - danos morais reconhecidos por esta Câmara em recurso anteriormente julgado - cancelamento de voo - atraso de 48 (quarenta e oito) horas na chegada inicialmente programada - reparação de tais danos que se mostra devida - danos materiais - autora Claudia que não se desincumbiu do ônus de prova - ação intentada por Claudia contra Lufthansa julgada parcialmente procedente - ação intentada por Cauã contra Latam julgada procedente - recurso da autora Claudia parcialmente acolhido - recurso do autor Cauã acolhido.